Tribunal: TJBA
Processo: 0026346-68.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0026346-68.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER Advogado(s): CARLOS EDUARDO MOURA GRAMACHO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, ANISIO ARAUJO NETO, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ APELADO: Edith Brito de Oliveira Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À TESE DE EFEITO AUTOMÁTICO DA RESCISÃO CONTRATUAL. ANÁLISE SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por companhia estatal contra acórdão que negou provimento à sua apelação cível. Alegada omissão na análise da tese de que a condenação ao pagamento do saldo devedor decorreria automaticamente da rescisão contratual reconhecida na sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar tese jurídica sobre o suposto efeito automático da rescisão contratual e os dispositivos legais apontados para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia quanto à ausência de pedido expresso na petição inicial, fundamento suficiente para afastar a pretensão de condenação ao saldo contratual. 4. A alegação de omissão revela mero inconformismo da embargante com os fundamentos adotados na decisão, não configurando omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado, ainda que com finalidade de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não há omissão a ser sanada quando o acórdão examina expressamente os fundamentos da decisão, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir tese jurídica rejeitada com base na ausência de pedido expresso na petição inicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 141 e 492; CC, arts. 421 e 475. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0026346-68.2003.8.05.0001, em que figuram como embargante a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER e como embargada EDITH BRITO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator